Tribunal: TJES
Processo: 0001823-13.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001823-13.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIDIA MARCELINA SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Lídia Marcelina Souza contra sentença da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento e indenização por danos morais contra o Banco BMG S/A. A sentença declarou resolvido o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC e determinou o levantamento do valor consignado pela requerente, sem oportunizar a produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem produção da prova pericial solicitada pela autora para verificar a autenticidade das assinaturas nos contratos de crédito consignado; e (ii) avaliar se a ausência de produção da prova pericial compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial solicitada, configura cerceamento de defesa, pois impede a parte autora de comprovar a alegada fraude na contratação dos serviços de crédito consignado, uma vez que a prova grafotécnica seria essencial para verificar a autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados.

4. O Código de Processo Civil, em seus artigos 370 e 373, impõe ao juiz a responsabilidade de assegurar a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente quando a parte interessada insiste na necessidade dessa prova para seu direito de defesa.

5. A inversão do ônus da prova, deferida em favor da apelante, acentua a necessidade da produção da prova técnica, que é imprescindível para apurar a existência de fraude na contratação.

6. O princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, LV) exige que, havendo controvérsia sobre questões fáticas essenciais ao deslinde do caso, seja garantida a instrução probatória adequada, incluindo a produção de prova pericial quando solicitada e pertinente.

7. O julgamento prematuro sem apreciação das provas requeridas viola o devido processo legal, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que reafirma o direito à produção de provas para assegurar um processo justo e completo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial essencial configura cerceamento de defesa, violando o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

2. A necessidade de prova pericial para a análise de autenticidade de assinaturas em contratos exige a reabertura da fase probatória, impedindo o julgamento antecipado do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LÍDIA MARCELINA SOUZA

em face da sentença proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Morais ajuizada pela apelante em face do
BANCO BMG SA
, julgou improcedentes

os pedidos iniciais e declarou resolvido o mérito nos termos do artigo 487, I do CPC. Na oportunidade, revogou a decisão antecipatória e, via de consequência, determinou que a parte requerente levantasse o valor da consignação.

Em suas razões recursais (ID 7633109), argumentou a apelante que o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial requerida, caracterizou cerceamento de defesa, violando seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Alegou, ainda, que a prova pericial era essencial para comprovar a fraude na contratação dos empréstimos questionados, pois não reconhece a autenticidade das assinaturas e da contratação dos serviços de crédito consignado.

Sustentou, também, que a decisão violou os princípios constitucionais ao não considerar adequadamente os pedidos de produção de provas, o que configurou negativa de prestação jurisdicional e a ausência de fundamentação completa. Assim, pleiteou a nulidade da sentença para que seja realizada perícia nos contratos, bem como a revisão do mérito após a prova pericial.

A apelada apresentou suas contrarrazões no ID 7633111, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LÍDIA MARCELINA SOUZA

em face da sentença proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Morais ajuizada pela apelante em face do
BANCO BMG SA
, julgou improcedentes

os pedidos iniciais e declarou resolvido o mérito nos termos do artigo 487, I do CPC. Na oportunidade, revogou a decisão antecipatória e, via de consequência, determinou que a parte requerente levantasse o valor da consignação.

Em suas razões recursais (ID 7633109), argumentou a apelante que o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial requerida, caracterizou cerceamento de defesa, violando seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Alegou, ainda, que a prova pericial era essencial para comprovar a fraude na contratação dos empréstimos questionados, pois não reconhece a autenticidade das assinaturas e da contratação dos serviços de crédito consignado.

Sustentou, também, que a decisão violou os princípios constitucionais ao não considerar adequadamente os pedidos de produção de provas, o que configurou negativa de prestação jurisdicional e a ausência de fundamentação completa. Assim, pleiteou a nulidade da sentença para que seja realizada perícia nos contratos, bem como a revisão do mérito após a prova pericial.

A apelada apresentou suas contrarrazões no ID 7633111, pugnando pelo desprovimento do recurso.

São estes os contornos fáticos que envolvem a questão. Decido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e antes de adentrar ao mérito recursal,
reputo conveniente rememorar os fatos que deram ensejo à presente demanda.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento e indenização por danos morais ajuizada por
LÍDIA MARCELINA SOUZA
em face de
BANCO BMG S/A
, com pedido de tutela antecipada.

Sustenta a parte requerente, em síntese, que em 01.06.2018 a parte requerida, sem sua permissão, confeccionou em seu nome um cartão de crédito pessoal com limite de crédito no valor de R$ 1.285,00 (mil, duzentos e oitenta e cinco reais), através do contrato nº 14021584.

Afirma que sem seu consentimento, foi realizado um “saque” no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) o qual foi depositado na Caixa Econômica Federal, agência 2042, conta corrente nº 28504-0. Contudo, afirma que nunca realizou a contratação de nenhum serviço de cartão de crédito com a requerida, não reconhecendo como sua a assinatura constante do contrato de “termo de adesão de crédito consignado” emitido pela requerida, sob nº 52515171 e proposta nº 53471045.

Examinando os autos, verifica-se que, tanto na réplica (fl. 83) quanto na petição de fl. 136, a parte autora, ora apelante, pleiteou expressamente a produção de prova pericial para apuração da assinatura da requerente no referido contrato, haja vista que contesta a validade de contratos de crédito consignado, afirmando que tais documentos foram produzidos sem sua autorização e sem sua assinatura, apontando para a necessidade de perícia técnica capaz de aferir a autenticidade das assinaturas e a regularidade dos contratos apresentados pela instituição financeira.

Todavia, sem apreciar tal pleito, o Magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando improcedente a presente a ação, declarando resolvido o mérito com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pois bem. Após uma profícua análise do presente caderno processual, tenho que razão assiste à apelante quanto ao cerceamento de defesa.

É que, no caso dos autos, foi proferida sentença de procedência, sem que ao menos lhe fosse oportunizada a produção das provas pleiteadas.

Compulsando os autos, verifico que após os requerimentos para a produção de prova pericial,
o Douto Juízo
a quo
determinou a remessa dos autos ao 7º CEJUSC a fim de possibilitar a mediação/conciliação e, com o resultado infrutífero da tentativa de autocomposição, proferiu sentença de mérito, julgando improcedente a demanda,
sem oportunizar à parte autora a produção da prova pericial requerida.

Apesar de, à fl. 93, a autora ter se manifestado no sentido de que estaria aberta para proposta de acordo e que, na oportunidade, não possuía mais provas a produzir, fato é que, posteriormente, à fl. 136, a requerente pleiteou expressamente a produção da prova pericial, não tendo o magistrado se pronunciado a respeito.

A decisão de primeiro grau entendeu que os elementos probatórios já existentes nos autos, notadamente os contratos apresentados pelo Banco BMG, seriam suficientes para o julgamento do mérito, razão pela qual julgou antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, ao assim proceder, o juízo de origem deixou de garantir à autora o exercício pleno de seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 370 e 373, dispõe que cabe ao juiz assegurar o direito à produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente quando a sua necessidade for reiteradamente apontada pela parte interessada. Ademais, a inversão do ônus da prova, deferida em favor da apelante, impõe ainda mais a necessidade da referida prova técnica para verificar se, de fato, houve fraude na contratação dos serviços contestados.

A questão controvertida
— a autenticidade dos contratos firmados entre a autora e o banco —
exige a realização de prova pericial grafotécnica, única capaz de comprovar a veracidade das assinaturas e afastar eventual fraude
. Tal prova mostra-se essencial para a completa resolução do conflito, sendo certo que o julgamento antecipado sem a referida produção cerceou o direito de defesa da apelante, impedindo-a de demonstrar a irregularidade alegada.

Assim, sem o propósito de realizar juízo de valor em relação ao mérito da matéria em exame, sobretudo acerca da autenticidade das assinaturas e, por conseguinte, a veracidade da contratação, ao que se pode observar dos autos, não foi oportunizada a produção das provas pleiteadas pela apelante, em especial a realização de perícia pericial para o fim alegado, sendo proferida sentença que rejeitou a totalidade dos pleitos autorais, causando evidentes prejuízos à parte demandante.

Feitas estas ponderações, evidencia-se, no caso dos autos, a necessidade da anulação do julgado, por cerceamento de defesa, em razão do prematuro julgamento de mérito da demanda, sem a oportunidade de produção das provas pleiteadas pelas partes, sobretudo da requerida/apelante.

Muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença em sentido antagônico à tese desenvolvida pela parte recorrente, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OMISSÃO – OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INEXISTÊNCIA – PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – AGRAVO NÃO PROVIDO – 1- INEXISTE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2- Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes. 3- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AGInt-AG-REsp 1.015.556 – (2016/0298133-0) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 26.10.2018 – p. 1576)

Deveras, conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento deo Resp 1.384.971/SP (STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014), sabe-se que
“o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável”.

Com efeito, quando a controvérsia em debate envolver questões fáticas, é essencial a observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório
(CF, art. 5º, LV)
, principalmente em situações como a dos autos, onde as provas pleiteadas se mostram, a princípio, como de grande importância ao deslinde da questão.

Além da Legislação Processual considerar ser imperiosa a proteção da boa-fé objetiva das partes da relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários - princípios da confiança e da não surpresa (CPC art. 10), o art. 370 da referida legislação estabelece, em seu parágrafo único, que:

“CPC - art. 370 Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Com isso, creio não ser possível falar em improcedência da pretensão autoral, tal qual concluíra o Juízo de 1º grau, sem que seja oportunizada à parte requerente a produção das provas requeridas.

Neste sentido:

EMENTA: CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL POSTULADA PELAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa 1. Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Todavia,
o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante
. 2.
Havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária. O julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória
. 3. No caso, compulsando os autos, verifica-se que tanto o autor quanto o demandado pleitearam, a produção de provas. Analisando o conjunto probatório observa-se que a prova pericial e prova testemunhal, mostram-se imprescindível para a solução do litígio, mormente para que se possa esclarecer a dinâmica do acidente (o autor estava em qual lado do acostamento? Estava empurrando a bicicleta ou sobre a mesma? Foi colhido no acostamento em que sentido?), bem como, para aferir a eventual existência de incapacidade do autor e seu grau. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para tanto, sendo necessária a dilação probatória. 4. Não há como negar o cerceamento de defesa, em especial diante do requerimento de produção de provas efetuado pelas partes e da sua patente necessidade no caso concreto. 5. Não foi dada às partes a oportunidade para especificarem as provas que entendiam necessárias, o autor e o réu pugnaram pela produção de prova pericial e testemunhal em suas peças de ingresso na lide e, mesmo diante da indiscutível necessidade de produção desta prova, o juízo de primeiro grau, ato contínuo, proferiu julgamento, entendendo pela procedência parcial da demanda. 6. À vista dessas considerações, imperioso reconhecer a nulidade a sentença para determinar que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, em especial para que sejam produzidas as provas requeridas pelas partes nos termos da lei. 7. Preliminar acolhida para anular a sentença.

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/03/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ART. 355, INC. I DO CPC - MATÉRIA CONTROVERSA, PERTINENTE E RELEVANTE IMPOSSIBILIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO ANULAÇÃO DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO
. 1 Existindo alegação controversa, pertinente e relevante deve ser garantido o direito à produção da prova, mesmo que o resultado possa parecer de difícil concretização, em consonância com os deveres de colaboração impostos pelo arts. 6º, 7º e 10, todos do Código de Processo Civil. 2 O art. 369 do CPC dispõe que As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 3 Se a parte exerceu regularmente a faculdade de requerer a produção da prova que entendia como necessária para o resguardo dos seus interesses, deveria ter sido analisada pela ilustre magistrada antes de proferir sentença, por implicar em ofensa ao direito exercício da ampla defesa. 4 A situação em tela não se subsume somente a comprovação documental, máxime porque consoante se extrai da exordial, há diversas questões que poderiam ser elucidadas com prova oral, como assim fora requerido, sobretudo porque trata-se de negociações em que muitas vezes são alavancadas por conversas em balcão nas dependências da própria requerida, as quais nem sempre serão traduzidas por documento escrito.
5 O ônus da produção da prova deve ser suportado pelo Autor, nos moldes do art. 373, inc. I do CPC, não havendo espaço para sua redistribuição, já que o próprio Apelante afirma expressamente que possui plenas condições de comprovar o fato constitutivo do direito alegado. 6 Preliminar de cerceamento do direito de defesa acolhida. 7 Recurso provido. 8 Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 024140119454, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001964-92.2016.8.08.0026 APELANTES: CARLOS NOVAES VASCONCELOS E OUTRA APELADOS: EDUARDO ALMEIDA MARQUES E OUTRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO REIVINDICATÓRIA/DEMOLITÓRIA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA MÉRITO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO INICIAL REJEITADO POR AUSÊNCIA DE PROVA CERCEAMENTO DE DEFESA SENTENÇA NULA RECURSO PROVIDO.
Há cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, quando o magistrado julga antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, rejeita os pedidos iniciais justamente por ausência de provas.
(TJES, Classe: Apelação, 026160018789, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019). [não existem destaques no original]

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NATUREZA DE DEFESA (CONTESTAÇÃO). NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVELIA. RECONHECIMENTO DA REVELIA QUE NÃO IMPORTA EM PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. [...]
4. A falta de oportunizar às partes a produção de provas requeridas, adotando premissas equivocadas, acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 5 ¿ Sentença anulada de ofício.
(TJES, Classe: Apelação, 024080128374, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2013, Data da Publicação no Diário: 25/10/2013). [não existem destaques no original]

Não constitui demasia consignar que é terminantemente defeso ao julgador por fim antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova expressamente postulada para o fim de esclarecer situações fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia.

A propósito, trago também manifestação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO CONFIGURADOS.
1. Resta configurado o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, quando há controvérsia acerca de questões fáticas, essenciais ao deslinde da controvérsia
.
2. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial, determinando-se a anulação do processo desde a sentença, para que outra seja proferida após a devida oportunização às partes das provas que pretendam produzir. (EDcl no REsp 1324302/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014). [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. [...] EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...]. 2.
Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte
. [...]. (AgRg no REsp 1087375⁄MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 04⁄02⁄2015). [não existem destaques no original]

Sendo assim, é de se concluir que a presente lide não comporta julgamento antecipado, ante a necessidade de dilação probatória, de modo que os autos devem retornar à origem para que seja oportunizada a produção da prova requerida.

Ex positis
,
CONHEÇO
recurso para acolher a preliminar de
CERCEAMENTO DE DEFESA
suscitada pela Apelante e, como consequência,
ANULO
a sentença atacada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar que seja reaberta a fase probatória.

Sem honorários, uma vez que anulada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO
DE VISTA –
D
IVERGIR
PARCIALMENTE

Solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas a esta egrégia Corte pelo apelo manejado (evento 7633109) por
LÍDIA MARCELINA SOUZA
em face da r. sentença de improcedência do evento (evento 7633107).

Rememoro aos nobres pares que a culta relatora, Desembargador Débora Maria Ambos Corrêa da Silva conheceu e deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença, tendo determinado a reabertura da fase instrutória.

A preclara relatora consignou que a parte requerente/apelante solicitou a produção de prova pericial e que “
é terminantemente defeso ao julgador por fim antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova expressamente postulada para o fim de esclarecer situações fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia
”.

O voto de relatoria foi acompanhado na íntegra pelo douto Desembargador Carlos Simões Fonseca.

De fato, o julgamento antecipado da lide (art. 355, inciso I, do CPC) sem a prévia análise do pedido de produção de prova pericial acarreta cerceamento de defesa, sendo que caberia a instituição bancária apelada o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, nos termos do art. 429, inciso II, do CPC. Nessa linha de entendimento:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
.
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ERROR IN PROCEDENDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA NO CONTRATO. DISCUSSÃO SOBRE FRAUDE. SENTENÇA ANULADA. 1. É sedimentado na jurisprudência que a inversão do ônus da prova é regra de instrução, e não de julgamento, questão essa, inclusive, que foi devidamente inserida no Código de Processo Civil de 2015 (CPC, art. 357, III). Não se mostra possível, portanto, a distribuição do ônus probatório apenas quando da prolação da sentença.
2. Em se tratando de inexistência de relação jurídica, o deslinde da causa não se resolve pela mera aplicabilidade das normas de inversão do ônus probatório, mas exige a acurada análise técnica sobre a autenticidade de assinatura aposta no contrato em questão.
3. O entendimento firmado no Tema 1061 do Colendo Superior Tribunal de Justiça não retira do julgador, destinatário das provas, a incumbência de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil. 4. Sentença anulada. (TJES; Classe: Apelação 5021662-59.2022.8.08.0035; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 06/09/2023)

Conquanto o recurso de apelação tenha solicitado tão somente o reconhecimento da nulidade da sentença, a técnica do art. 1013, §3º, do CPC permite que este colendo órgão colegiado aprecie o mérito da demanda e conheça de ofício acerca das matérias não devolvidas pelo apelo. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. ABUSIVIDADE DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVOLUTIVDADE AMPLA. 1. "Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento" (art. 515, § 3º, do CPC).
2. Possibilidade de o Tribunal de origem, aplicando a teoria da causa madura, conhecer de matéria não suscitada nas razões da apelação. 3. Devolutividade ampla, em extensão e profundidade, na hipótese.
4. Inocorrência de julgamento de ofício. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp n. 1.349.312/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/2/2015, DJe de 3/3/2015.)

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O feito encontra-se maduro para julgamento e a prova pericial é dispensável (art. 370 do CPC), uma vez que a assinatura da apelante constante na avença (fl. 63) diverge significativamente das apostas na carteira de identidade (fl. 15), na declaração de hipossuficiência econômica (fl. 14) e na procuração (fl. 13). Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA Nº 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se a arguição de prescrição suscitada, na medida em que se está diante de uma obrigação de trato sucessivo. Precedentes.
2. Não obstante o relevo das teses defensivas apresentadas pela instituição financeira no sentido da validade de pactuação do contrato de empréstimo objeto da lide, tem-se que há muito já se firmou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ), bem como que nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade - (Tema 1.061 do STJ).
3. Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição, denotando um evidente impacto em sua subsistência. 3. Por ter sido a contratação efetuada em meados de 2015, ou seja, anteriormente a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma pelo STJ quando do julgamento do AResp 1.143.542 (30.3.2021), deve ser procedida a restituição, porém, na sua modalidade simples. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 5001191-85.2022.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 01/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Sentença de procedência. Declaração da inexistência da dívida derivada do empréstimo consignado. Condenação do réu ao pagamento de indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados, acrescido dos consectários legais. Recurso exclusivo do réu, alegando ausência de responsabilidade.
Assinaturas nos documentos pessoais do autor, no instrumento do empréstimo e no comprovante de saque flagrantemente diferentes, o que confirma a suspeita de falsificação.
Inversão do ônus da prova decretada na forma do tema 1061 do stj: -se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II) por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369) -. Prévia oportunidade para a produção da prova pericial pelo réu. Desinteresse do apelante na aludida prova. Réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório na forma do artigo 14, § 3º, do CDC. Fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade (Súmulas nºs 94 do TJRJ e 479 do STJ). Falha na prestação do serviço configurada. Indenização que se justifica, em razão da perda do tempo útil do consumidor. Quantia timidamente fixada que não poder ser reduzida, sob pena de esvaziamento do caráter punitivo-pedagógico da indenização. Precedentes deste TJRJ. Sentença que deve ser mantida. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0003226-54.2019.8.19.0030; Mangaratiba; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Gabriel de Oliveira Zefiro; DORJ 18/10/2022; Pág. 506)

Ademais, é contraproducente a prova pericial quando sopesado que o custo de um exame grafotécnico ultrapassa o valor depositado na conta corrente da apelante, bem como diante da inidoneidade da assinatura do contrato ser passível de simples comparação com as demais contidas nos documentos outrora citados.

A mera circunstância de a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) ter sido disponibilizada pelo banco apelado na conta corrente da aposentada apelante (fl. 66) não demonstra a regularidade da contratação diante das peculiaridades fáticas.

O depósito ocorreu no dia 11 de outubro de 2018 (fl. 27 e fl.66) e a presente ação foi ajuizada no dia 04 de fevereiro de 2019 (fl. 02), além disso, no dia 07 de agosto de 2019, isto é, anteriormente à citação e após a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada (fls. 41-41-verso), a apelante consignou em conta judicial (fl. 47) a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais), pleito que foi formulado na inicial (fl. 11).

Impende destacar que no mês de dezembro de 2018 o banco apelante enviou um boleto de cobrança referente à disponibilização da quantia supracitada (fls. 16-20), que inclusive mencionou o desconto da primeira parcela na folha de pagamento da apelante no dia 10 de novembro de 2018.

Nesse contexto, considero que o desconto indevido nos proventos de aposentadoria ultrapassa a seara do mero aborrecimento e afronta direitos da personalidade de Lídia Marcelina Souza.

Aliás, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do dano moral, o arbitramento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois não destoa dos montantes fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por supostos empréstimos que nunca foram tomados junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrente
s. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta.
3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável.
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. sendo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação do requerido, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5004883-04.2022.8.08.0011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PACTUAÇÃO EM TERMINAL DE CAIXA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ART. 429, II DO CPC. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. CONTRATO ANULADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO ADMITIDA. RECURSO PROVIDO.
I - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, especialmente na realização de empréstimo através de meio eletrônico por consumidor idoso, que conduz o contratante a situação de hipervulnerabilidade, notadamente em razão da complexidade desses dispositivos.
II - Não pode o Poder Judiciário chancelar contratos firmados sem segurança quanto à efetiva e consciente adesão pelo consumidor; decerto que, embora legal a contratação por meio eletrônico, exige-se mecanismo que permita vincular manifestação de vontade à efetiva contratação. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. VI – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5005169-07.2021.8.08.0014, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2023)

Firme a tais considerações, rogando vênia à insigne relatora e ao eminente vogal, Desembargadores Débora Maria Ambos Corrêa da Silva e Carlos Simões Fonseca, inauguro divergência parcial
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença por cerceamento de defesa e, na sequência, com arrimo na teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC),
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC, nos seguintes termos:

1) reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes do contrato de nº 52515171 e a proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado de nº 53471045;

2) condenar o banco requerido/apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizada monetariamente desde o arbitramento, nos ditames da Súmula nº 362 do STJ e acrescida de juros moratórios a partir do evento danoso
1
.

Ato seguinte, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC e na súmula nº 326 do STJ, condeno o banco apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC, haja vista o trabalho e o tempo exigido do causídico da apelante.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recusais (art. 85, §11, do CPC), pois tal verba somente é devida nas hipóteses de desprovimento e inadmissibilidade do apelo
2
.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023; REsp n. 2.069.520/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.

2
REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Rogando vênia à eminente Relatora, acompanho o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA ANULAR A R. SENTENÇA.